Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-09.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ERRO NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, em razão da prática de atos infracionais análogos a dois homicídios qualificados consumados e três homicídios simples tentados, cometidos com arma de fogo de uso restrito, em via pública, durante festa com grande aglomeração de pessoas, inclusive crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos infracionais foram praticados em situação de legítima defesa putativa ou de inexigibilidade de conduta diversa, capazes de afastar a responsabilidade do adolescente; (ii) analisar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em legítima defesa putativa se a prova testemunhal e imagens não comprovam que a vítima tenha adotado qualquer postura no sentido de que iria atacar o autor dos disparos.
4. Descabe inexigibilidade de conduta diversa uma vez comprovado que o autor do fato agiu de forma deliberada, premeditada e autônoma, podendo ter buscado alternativas lícitas para lidar com as ameaças anteriormente relatadas.
5. Os disparos sucessivos de arma de fogo automática, em meio a grande aglomeração e em direção à vítima que se encontrava com uma criança no colo demonstra a assunção do risco de atingir terceiros, não havendo, pois, que se falar em erro na execução.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada e necessária, mesmo diante da confissão do adolescente, considerando a extrema gravidade concreta dos atos — dois homicídios consumados e três tentados, com uso de arma de fogo de elevado potencial lesivo em local público —, o contexto de vulnerabilidade social, reiteração infracional e descumprimento de medida anterior.
7. Corrige-se, de ofício, o erro material no dispositivo da sentença para adequar os atos infracionais imputados ao adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Corrigido erro material no dispositivo sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 112, §1o, e 122, I; CP, arts. 25, 14, II, 70, 73 e 121, § 2o, IV; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0705678-70.2025.8.07.0013, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 16.10.2025.